Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CENTRAL NACIONAL UNIMED REJEIÇÃO. SUSPENSÃO UNILATERAL DOS SERVIÇOS. BENEFICIÁRIA GRÁVIDA. AUSÊNCIA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO LEGAL. LEI 9.656/98. DANO MATERIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. HONORÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada.
2. Ausente qualquer comunicação a beneficiária sobre a suspensão unilateral do plano de saúde, evidente a irregularidade na prestação do serviço, tanto por infringir o art. 13, II, da Lei no 9.656/98, como também o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, sendo a manutenção do plano de saúde para que a Apelada realize seus exames e consultas de pré-natal e em decorrência da gestação, medida que se impõe, tal conforme reconhecido na r. sentença.
3. Comprovado pela parte autora o dispêndio de valores advindo da má prestação de serviço, deve haver a devida reparação mediante o ressarcimento dos valores pagos.
4. A suspensão do plano coletivo de saúde, sem qualquer motivação ou comunicação à beneficiária, durante a gestação é abusiva, de modo que enseja indenização por dano moral porquanto frustra a legítima expectativa da beneficiária de que com cobertura outrora avençada faria jus aos custos inerentes ao seu tratamento médico/hospitalar.
6. A fixação de astreintes possui natureza inibitória e tem por finalidade o cumprimento da obrigação. Se a determinação judicial é atendida, não subsistirá a sua incidência. Assim, mostram-se destituídas de plausibilidade as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação, ou mesmo de necessidade de fixação de prazo para cumprimento, sobretudo quando demonstrado que não há qualquer complexidade ou dificuldade pela operadora de plano de saúde em proceder a autorização das consultas e exames conforme pleiteado.
7. Tendo em vista a existência de provimento condenatório, é aplicável o disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação", razão pela qual havendo a fixação dos honorários, dentro do referido parâmetro legal, não se tratando de valor exorbitante ou desproporcional, não há razões para a sua redução.
8. O Código de Processo Civil, em seu art. 489, conduz o julgador ao enfrentamento de teses aptas a dirimir a controvérsia em análise, o que não se confunde com o fornecimento de respostas à mera citação de dispositivos de lei.
9. Recurso conhecido e não provido.